Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-89.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexistência de contrato de financiamento de veículo/débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Danos morais não caracterizados. Autora que somente emprestou o nome para figurar junto ao órgão de trânsito, enquanto a propriedade e a posse do veículo são exercidas de fato pelo seu filho, Ronildo,

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexistência de contrato de financiamento de veículo/débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Danos morais não caracterizados. Autora que somente emprestou o nome para figurar junto ao órgão de trânsito, enquanto a propriedade e a posse do veículo são exercidas de fato pelo seu filho, Ronildo, comerciante de automóveis. Eventual impossibilidade de venda do veículo está sendo por ele enfrentada, e não pela autora. Na mesma linha, eventual impossibilidade de transitar com o veículo, além de não poder ser atribuída à intenção de gravame registrada, também não estaria sendo enfrentada pela autora, mas sim por Ronildo, que é quem exerce a posse direta do veículo. No mais, quem empresta o seu nome para que nele sejam registradas infrações de trânsito, sujeitando-se a graves consequências, não sofre abalo psicológico decorrente de mero registro de intenção de gravame. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000464-89.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
MARIA INES FELIPE FARIA, são apelados AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-89.2018.8.26.0288 - Ituverava - Voto no 18971 - 2/4
Apelação Cível no 1000464-89.2018.8.26.0288
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria Ines Felipe Faria
Apelados: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Ituverava
Juiz: Leonardo Breda
Voto no 18971
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexistência de contrato de
financiamento de veículo/débito cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Danos morais
não caracterizados. Autora que somente emprestou o nome para figurar
junto ao órgão de trânsito, enquanto a propriedade e a posse do veículo são
exercidas de fato pelo seu filho, Ronildo, comerciante de automóveis.
Eventual impossibilidade de venda do veículo está sendo por ele
enfrentada, e não pela autora. Na mesma linha, eventual impossibilidade
de transitar com o veículo, além de não poder ser atribuída à intenção de
gravame registrada, também não estaria sendo enfrentada pela autora, mas
sim por Ronildo, que é quem exerce a posse direta do veículo. No mais,
quem empresta o seu nome para que nele sejam registradas infrações de
trânsito, sujeitando-se a graves consequências, não sofre abalo psicológico
decorrente de mero registro de intenção de gravame. Sentença mantida.
Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Ines Felipe
Faria, em razão da r. sentença (fls. 75/79) que julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação que ajuizou em face de Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, para declarar a inexistência
de débito da autora em relação aos réus, autorizando-a a efetivar o
cancelamento do gravame sobre o veículo descrito na inicial.
Inconformada, apela a autora, insistindo no acolhimento do pleito
de indenização por dano moral (fls. 82/90).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 95/96), não tendo sido objeto
de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-89.2018.8.26.0288 - Ituverava - Voto no 18971 - 3/4
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato de
financiamento de veículo/débito cumulada com indenização por danos morais,
afirmando ser proprietária do veículo descrito na inicial. Alega que foi
surpreendida ao saber que o seu veículo havia sido objeto de financiamento,
após ter recebido uma intimação para comparecer à Delegacia de Polícia para
prestar declarações. Sustenta não haver contratado qualquer financiamento e
nem mesmo haver vendido o veículo, cujo documento de transferência está
apreendido em processo criminal (no 0001165-72.2015.8.26.0288). Esclarece
que adquiriu o veículo em 05/11/2014 e, em 11/02/2015, foi cumprido
mandado de busca e apreensão por autoridade policial na residência de seu filho
Ronildo Felipe Faria, ocasião em que, dentre outros documentos e objetos,
também foi apreendido o documento do veículo. Na declaração prestada à
autoridade policial, a autora teria esclarecido que o veículo estava registrado em
seu nome para evitar acúmulo de pontos na CNH de seu filho, que lhe havia
afirmado que não poderia concretizar a venda porque o documento estaria
apreendido na Delegacia, bem como não conhecia a pessoa de Pedro de Oliveira.
Nessa ocasião é que a autora teria tomado conhecimento de que o seu veículo foi
objeto de um financiamento fraudulento e que a pessoa de Pedro de Oliveira teve
os seus documentos utilizados para concretização da fraude. Pretende o
cancelamento do gravame existente sobre o veículo, bem como a condenação dos
réus ao pagamento de indenização por danos morais.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
insurgindo-se a autora contra a parte da r. sentença que não reconheceu a
caracterização do alegado dano moral.
De acordo com a própria autora e compulsando os autos do
processo criminal no 0001165-72.2015.8.26.0288 em face de Ronildo Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-89.2018.8.26.0288 - Ituverava - Voto no 18971 - 4/4
Faria, filho da autora, constata-se que na realidade o veículo pertence a ele, que
é comerciante de veículos, tendo registrado o veículo em nome da autora apenas
para evitar pontuação na CNH de seu filho.
Sendo Ronildo comerciante de automóveis e real proprietário do
veículo em questão, então a alegada impossibilidade de venda do veículo está
sendo por ele enfrentada, e não pela autora.
Na mesma linha, eventual impossibilidade de transitar com o
veículo, além de não poder ser atribuída à intenção de gravame registrada,
também não estaria sendo enfrentada pela autora, mas sim por Ronildo, que é
quem exerce a posse direta do veículo (fls. 13).
No mais, eventuais transtornos suportados pela autora decorrem
do fato de ter emprestado o seu nome para constar na titularidade do veículo
junto ao órgão de trânsito.
E quem empresta o seu nome para que nele sejam registradas
infrações de trânsito, sujeitando-se a graves consequências, não sofre abalo
psicológico com mero registro de intenção de gravame.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão
a que se chega é que a pretensão indenizatória não merece prosperar.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Sem honorários recursais, porquanto não fixados honorários em
desfavor da apelante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator